Tribunal: TJDFT
Processo: 0730948-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730948-11.2020.8.07.0001 RECORRENTE: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDOS: TIAGO DA SILVA NUNES, SIMONE DOS REIS RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. QUITAÇÃO DO PREÇO. ENTREGA DAS CHAVES. ATRASO. DANOS MATERIAL E MORAL. ALUGUÉIS E TAXAS CONDOMINIAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCUMBÊNCIA. I – Diante da mora da Incorporadora-ré quanto à obrigação de entregar as chaves do imóvel após a quitação do preço, procede a pretensão indenizatória por danos materiais consistentes em despesas com aluguéis e taxas condominiais. II – Os juros de mora incidem a partir da citação, arts. 405 do CC e 240 do CPC. III – O atraso na entrega das chaves do imóvel, embora tenha frustrado expectativa legítima dos autores, trazendo-lhes aborrecimentos, não configurou ofensa aos seus direitos de personalidade. IV – Os autores não demonstraram abuso de direito, insolvência da Incorporadora-ré ou alguma forma de obstáculo ao pagamento da indenização postulada nos autos, art. 28 do CDC, por isso, nesse momento processual, improcede o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tal como decidido pela r. sentença. V – Reconhecida a sucumbência recíproca, os ônus correspondentes devem ser distribuídos proporcionalmente, art. 86, caput, CPC. VI – Apelação e recurso adesivo desprovidos. A recorrente alega divergência pretoriana com julgado do TJ/MG quanto à interpretação que deve ser dada aos artigos 403 do Código Civil e 373, inciso I, do CPC, sustentando o afastamento da obrigação reparatória, ao argumento de que a parte contrária não logrou demonstrar os danos materiais sofridos. Pede, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA, OAB/GO 34.945, e ALEX JOSÉ SILVA, OAB/GO 32.520. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não comporta seguimento no que se refere à indicada divergência interpretativa, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Quanto à prova dos fatos constitutivos do direito dos embargados-autores, de igual forma inexiste omissão, pois consta do acórdão que '[...] ficou incontroverso nos autos o fato de que o preço do imóvel foi quitado pelos apelantes-autores em fevereiro de 2016 e de que, sem justificativa por parte da Incorporadora-apelante, as chaves somente foram entregues aos compradores em 16/5/16' e que '[...] os apelantes-autores comprovaram o pagamento por meio de recibos emitidos pela locadora do imóvel (id. 44899426, págs. 4/6), que não foram especificamente impugnados em contestação pela Incorporadora-apelante (id. 44899459), notadamente quanto à juntada do respectivo contrato de locação' (id. 46835348, pág. 8)” (ID. 46835348). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA, OAB/GO 34.945, e ALEX JOSÉ SILVA, OAB/GO 32.520. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016